Tribunal: TJES
Processo: 0001095-47.2013.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001095-47.2013.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO EUTROPIO LIMA DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE APELAÇÃO.

DES
PROVIDO.

1.
Inviável imiscuir-se novamente em toda a matéria que já fora apreciada por ocasião do julgamento da apelação por esta Câmara, sendo certo que os embargos constituem um recurso de fundamentação vinculada, não devendo ser utilizado como uma nova apelação. Inexistindo o vício apontado, há que se negar provimento ao recurso de embargos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001095-47.2013.8.08.0055

EMBARGANTE: JOAO EUTROPIO LIMA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JO
Ã
O EUTR
Ó
PIO LIMA DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão que deu parcial provimento a ambos apelos, para reconhecer a atenuante espontânea dos dois.

Nas razões recursais (ID 4712123), aponta a ocorrência de omissão no v. acórdão prolatado por esta Câmara acerca dos argumentos trazidos a respeito da fundamentação utilizada para valorar negativamente circunstâncias judiciais utilizadas na sentença. Além disso, aponta que o acórdão incorreu em erro material ao declarar que o embargado dirigia embriagado na rodovia.

Pois bem.

O recurso
não merece acolhimento
. Ao contrário do que se sustenta, não há
omissão no julgamento
.

Com se sabe, é inviável imiscuir-se novamente em toda a matéria que já fora apreciada por ocasião do julgamento da apelação por esta Câmara, sendo certo que os embargos constituem um recurso de
fundamentação vinculada
,
não devendo ser utilizado como uma nova apelação
.

Nesse sentido, é o precedente:

[...] Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, que concedeu a ordem de ofício, não viabiliza a oposição dos aclaratórios. [...] (STJ, EDcl no HC: 518301 SP 2019/0186271-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2019)

De qualquer maneira, ressalto que toda a irresignação trazida a esta Câmara fora objeto de percuciente análise, de forma que a manutenção de sua condenação
se deu com adequada análise das provas produzidas em sede judicial e policial
, conforme se depreende do aresto abaixo:

PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESCRIÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITO. PARCIAL PROVIMENTO.

1.
Nos termos do artigo 110, §1º, do CP, “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada”. Extinção da punibilidade em relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

2.
Mantido os critérios adotados pelo magistrado de primeiro grau na dosimetria da pena, tendo em vista que a pena-base foi fixada em patamar razoável, sendo valorada de maneira proporcional.

3.
Requisitos do artigo 44, do Código Penal não preenchidos. apesar de se tratar de crime culposo (inciso I) anterior à vigência da Lei nº 14.071/2020 e o réu não ser reincidente (inciso II), a culpabilidade e as circunstâncias do fato indicam que a substituição não é suficiente (inciso III) para ensejar o benefício em razão da gravidade concreta da conduta criminosa.

Além disso, no voto condutor, analisou cada circunstância judicial negativada. Vejamos:

[...] Prosseguindo, em relação ao delito remanescente (artigo 302 da Lei nº 9.503/97),
não há reparo a ser realizado na primeira etapa da dosimetria da pena
,
como pretendido pelo apelante.

Na primeira fase
, verifico que o juízo
a quo

valorou concretamente

três circunstâncias judiciais do artigo 59
(
culpabilidade, circunstâncias do fato e consequências do crime
)
, fixando a pena-base em

3 (três) anos de detenção
.

Cumpre esclarecer que é possível a realização de reforço argumentativo das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena, quando não importar em aumento do
quantum
aplicado. Nesse sentido:

[...] Ainda que em sede de apelo exclusivo da defesa, é possível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que não modificada a quantidade de sanção imposta, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC 669.219/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Como se sabe, a pena-base d
eve ser fixada motivadamente, ocorrendo o afastamento de seu mínimo legal à medida que elementos concretos assim justifiquem.

Dessa forma, observa-se que a
culpabilidade

excede o tipo penal uma vez que o apelante, não só dirigia embriagado na Rodovia BR 262, como também estava praticando direção perigosa, dirigindo em alta velocidade, fazendo ultrapassagens arriscadas, inclusive atingindo o veículo das vítimas ao invadir a contramão.

As
circunstâncias do crime

também não o favorecem, visto a colisão se deu bem próximo à sede da Polícia Militar, além de ter chovido, o que demandava maior atenção. Demonstrando que nem tais circunstâncias incentivaram o ora apelante a ter mais cautela.

As
consequências do crime

também são graves, tendo em vista vítima sobrevivente, além de perder parte da visão esquerda e ter 7 fraturas no rosto, perdeu seus genitores no fato e nem sequer pode participar do velório, por ter permanecido internado.

Portanto, justificada a negativação das referidas circunstâncias judiciais,
não há o que se falar em redução da pena-base
.

Não há alterações a serem realizadas nas demais fases da dosimetria da pena.

Do mesmo modo,
inexiste erro material a ser sanado
, visto que a informação foi extraída das provas dos autos, em especial os depoimentos das testemunhas apontando que o embargante trafegava embriagado e realizava manobras perigosas na rodovia, não tendo sido realizado o exame de alcoolemia devido aos ferimentos graves que sofreu.

A leitura das razões recursais revelam que

o
embargante pretende apenas rediscutir o mérito do recurso de apelação
, sem que estejam presentes nenhum dos vícios elencados no artigo 619 do CPP.

Ademais, o pleito relativo ao reconhecimento de uma eventual menor participação sequer foi objeto das suas razões recursais de apelação.

O que se extrai de suas alegações é uma tentativa de
rediscussão da matéria
, pretendendo, na verdade, adequar o julgamento ao seu entendimento, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, já que a
irresignação ordinária não autoriza a oposição dos embargos, nem mesmo para os fins de prequestionamento.
Nesse sentido, recente precedente:

[
...
] Devidamente fundamentado o acórdão, tem-se que a pretensão de rediscussão de matérias já decididas é incompatível com a natureza dos embargos de declaratórios. [
...
]
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1447338/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Outrossim, necessário ressaltar que é irrazoável exigir que todos os fatores relacionados ao julgamento do processo de origem sejam analisados pormenorizada e automaticamente pelo Órgão Jurisdicional de Segunda Instância, sobretudo levando-se em consideração, como dito
, o fato de que tais alegações já foram objeto de aprofundada análise quando do julgamento da apelação
.

Pelas razões expostas, CONHEÇO do recurso, para no mérito
NEGAR
PRO
VIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.